Tribunal: TJDFT
Processo: 0717455-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717455-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravada: Paula Gabriela Barbosa Castillo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos do processo no 0705569-39.2023.8.07.0009, assim redigida: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Mantenha-se a anotação. Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie a realização de cirurgia reparadora com inclusão de próteses. Narra a autora que realizou cirurgia bariátrica e que agora precisa de cirurgias corretivas, típicas de pacientes pós-bariátricos. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (ID n. 155362176), havendo laudo médico que atesta a necessidade dos procedimentos em ID n. 155362177, pois o quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Os documentos de IDs n. 155362180 e n. 155362182 comprova a negativa do plano em razão de falta de cobertura contratual. No entanto, tal justificativa, a princípio, não pode prevalecer, considerando a jurisprudência pacificada no sentido de que tais procedimentos são apenas complementares ao tratamento para obesidade mórbida: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA REPARADORA PARA CORREÇÃO MAMÁRIA. FASE AVANÇADA DO TRATAMENTO DE OBESIDADE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. (...) 3. A relação jurídica havida entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 4. A gravidade da obesidade já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde (ANS), no art. 8o da Resolução Normativa no 167/08. 4.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. Ou seja: são cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça entende que: "[...] 1. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia. 2. No caso em exame, o Tribunal a quo enfatizou que o procedimento cirúrgico pleiteado pela segurada (reconstrução mamária) não se enquadra na modalidade de cirurgia estética, tratando-se de intervenção necessária à continuidade do tratamento e indispensável ao pleno restabelecimento de sua saúde.[...]" (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/06/2015). 5. Por qualquer ângulo que se visualize a matéria, considera-se ilegítima a recusa da cobertura securitária de retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como correção mamária, resultantes da cirurgia bariátrica, pois os procedimentos cirúrgicos são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade. 6. A recusa indevida de cobertura de seguro de saúde enseja a obrigação de reparação por danos morais, na medida em que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 6.1. Precedente do STJ: "[...] Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por dano moral na hipótese de recusa injusta de cobertura de seguro de saúde, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. [...]" (AgRg no AREsp 511.187/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/11/2014). 7. Recurso da ré improvido. 7.1. Recurso da autora provido. (Acórdão n.1148434, 00029224020178070004, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719333-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE SILVERIA RIBEIRO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE FINS MERAMENTE ESTÉTICOS. RECUSA NÃO ADMITIDA. MAMOPLASTIA ENTENDIDA COMO CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE GASTROPLASTIA JÁ INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu, apenas, a abdominoplastia no rol de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, para tratamento de impactos decorrentes da realização de cirurgia bariátrica. Contudo, o emagrecimento proporcionado pela cirurgia bariátrica também pode resultar na sobra de tecido epitelial em outras regiões do corpo humano, além do abdômen, tais quais, braços, coxas e mamas, situação capaz de acarretar repercussão negativa na qualidade de vida do paciente, com abalo em seu psicológico e/ou dificuldade para realização de atividades do cotidiano. Por tais razões, o entendimento majoritário do Poder Judiciário é no sentido de que o paciente também tem o direito de realizar cirurgias plásticas reparadoras, as quais não podem ser entendidas como meramente estéticas, como pretende a agravada, desde que fique comprovada a necessidade real, tendo em vista o bem-estar do operado. 2. No caso em análise a agravante demonstrou a necessidade de reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, com custeio do implante mamário de silicone com revestimento de poliuretano, tendo em vista dificuldade de higiene corporal e dermatofitoses de repetição e perda de conteúdo mamário importante. Ou seja, de manter um estilo de vida saudável e digno, com possibilidade de agravamento do seu quadro, sendo, portanto, cabível a intervenção médica solicitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1224688, 07193336120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR à ré que autorize e custeie as cirurgias reparadoras solicitadas em ID n. 155362177, nos exatos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias para a efetividade desta decisão. Intimem-se por oficial de justiça, em regime de urgência. Intime-se pessoalmente a Ré. Ainda, verifico que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o REsp 1.870.834 ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1069), estabelecendo a seguinte questão a ser objeto de deliberação oportuna pelo Colegiado: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. Na mesma oportunidade, determinou-se a suspensão, em todo território nacional, de todos os feitos pendentes que tratem da referida controvérsia, como é o caso desta demanda. Assim, determino a suspensão do processo até ulterior deliberação, devendo o andamento do referido recurso ser certificado no prazo de 1 ano. Intimem-se as partes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46475030), em síntese, que não pode ser obrigada a custear cirurgias reparadoras destinadas à correção de deformidades por exérese de tumores, cicatrizes ou ferimentos, bem como reconstrução mamária e correção de lipodistrofia braquial, crural e trocanteriana, tendo em vista que não foi demonstrada urgência ou emergência no caso em exame. Ressalta, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratem do mesmo tema, em todo o território nacional, por meio de decisão proferida no Resp no 1870834-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja revogada a tutela antecipada deferida pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46475031 e Id. 46475032). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. De acordo com os relatos dos profissionais médicos responsáveis (Id. 155362178 e Id. 155362179 dos autos do processo de origem) a paciente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. Pelas razões acima o paciente tem indicação de realizar cirurgia plástica reparadora com URGÊNCIA para correção das lipodistrofias e regularização do seu contorno corporal.” “A referida paciente apresenta também formação de um grande número de sobras de pele em toda circunferência abdominal lateral e medial sendo aconselhada a abdominoplastia para que se evitem problemas cutâneos devidos seu alto grau de flacidez acarretado da perde expressiva de peso. Reforço ainda que a codificação de CORRECAO DE DEFORMIDADES POR EXERESE DE TUMORES, CICATRIZES OU FERIMENTOS COM O EMPREGO DE EXPANSORES EM RETALHOS MUSCULARES OU MIOCUTANEO Consiste em síntese da pele (sutura) com aproximação dos tecidos, no menor tempo possível após a lesão por se tratar de uma cirurgia de circunferência alongada, eu como cirurgião faço a colocação como uma solicitação válida ao plano de saúde. Quaisquer esclarecimentos me coloco a disposição!” O fato de que a recorrida fora submetida a cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica após a efetuação desse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, notadamente relacionados ao acúmulo de pele, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Convém ressaltar, por fim, que em relação ao Tema no 1069 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a seguinte questão a julgamento: “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Nesse contexto, nota-se que há determinação de suspensão do curso de “todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator